Tribunal: TJES
Processo: 0001618-59.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001618-59.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIDEAO ALVES BARBIERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gideão Alves Barbieri contra sentença que o condenou a 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 333 do Código Penal (corrupção ativa), na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade por ingresso ilegal em domicílio;
(ii) verificar a suficiência de provas para absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii) analisar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de corrupção ativa;
(iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente a pena-base e a aplicação do art. 33, § 4º da Lei de Drogas;
(v) analisar pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por ingresso ilegal em domicílio, pois o flagrante ocorreu em razão de fundada suspeita de crime permanente, visualizado pelos policiais, autorizando o ingresso sem mandado judicial.
4. A autoria e materialidade dos crimes restaram comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, confirmados em juízo, além da apreensão das substâncias entorpecentes e da confissão do réu na fase inquisitorial.
5. Inviável a desclassificação para porte para uso próprio, dada a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como a dinâmica da conduta observada.
6. Caracterizada a prática de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagem indevida a policial no momento da prisão, sendo incabível a absolvição.
7. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando maus antecedentes e circunstâncias do delito, sendo adequada a fixação em 07 anos de reclusão para o tráfico.
8. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes e da dedicação à atividade criminosa.
9. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, em razão do quantum da pena aplicada e da natureza dos crimes.
10. A análise sobre hipossuficiência e isenção de custas deve ser feita pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando presente flagrante de crime permanente, constatado por fundada suspeita confirmada no momento da abordagem.

A palavra dos policiais, quando coerente, harmônica e confirmada pelas demais provas dos autos, é suficiente para embasar condenação criminal.

Inaplicável o tráfico privilegiado ao réu com maus antecedentes e contexto probatório que demonstra dedicação à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, 59, 69 e 333; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/08/2022.
STJ, HC 173574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/08/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GIDEÃO ALVES BARBIERI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
, que, nos autos da ação penal originária, norteou a condenação do apelante à de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz da reconhecida prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e 333 do Código Penal (corrupção ativa), na forma do art. 69 do Código Penal.

Em suas razões recursais o apelante alega,
precedentemente, que há nulidade a ser reconhecida no caso concreto, decorrente do sustentado ingresso ilegal no domicílio
, sem mandado judicial e sem configuração de situação de flagrância.

Alternativamente sustenta que não foram comprovado o denunciado ato de tráfico de drogas, de modo que almeja a declaração de sua absolvição quanto ao delito, ou a desclassificação,
para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Também almeja a absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, por ausência de comprovação, e se não acolhidas as teses absolutórias, requer a
readequação da dosimetria das penas
, pleiteando: (a) A redução das penas-base ao mínimo legal, por fundamentação equivocada da culpabilidade e circunstâncias do delito; (b) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3; (c) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; (d) Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Primeiramente destaco que o apelante fora denunciado e posteriomernte condenado, pelo reconhecimento dos seguintes fatos contidos na denúncia:

“[...] Que no dia 08 de outubro de 2022, na Rua Maria Soares de Jesus, bairro Soteco, Viana, de forma livre e consciente, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorizaçäo e em desacordo com determinação legal.

Que policiais militares receberam a informação de que Gideão, apontado como

gerente do tráfico de drogas do local, estaria traficando no local supracitado e, por isso, a guarnicão se dirigiu ao endereco para averiguacôes.

Ao chegarem na rua, sem que fossem visualizados pelo denunciado, os policiais avistaram Gideão indo a um terreno baldio, pegando algo e entregando para duas mulheres não identificadas, que estavam no local.

Diante da situação, foi dada voz de abordagem e visualizada uma sacola transparente com entorpecentes nas mãos do denunciado, que empreendeu fuga para o interior de sua residência, arremessando a sacola pela janela para um terreno ao lado, ação flagrada pelo Sd Ulan Ferreira Serpa.

Após recuperarem a sacola, foi possível arrecadar a quantia de 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína e 28 (vinte e oito) pedras de crack. Frisa-se, ainda, que ao receber voz de prisão, o denunciado tentou corromper o Policial Militar Sgt. Guimarães para que fosse liberado do flagrante.

Perante Autoridade Policial, o denunciado confessou os crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa [...]”.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a sustentada nulidade que decorre de indevida violação de domicílio.

É que ficou bem esclarecido nos autos, pelos depoimentos prestados desde a gênese, e em juízo, pelo policiais que atuaram na ocorrência, que o apelante encontrava-se em estado de flagrância quando fora, ao final, abordado em sua residência. É de se dizer: A fundada suspeita, decorrente da prévia visualização de entrega de material, que, logo após, vislumbrou-se tratar-se de drogas, delineou o referido estado de flagrante quanto a crime permanente, a possibilitar a captura do apelante em sua residência.

Portanto, deveras,
“Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia

(STJ - AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma).

No que se refere a autoria do delito de tráfico de drogas
, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, de acordo com as sobreditas provas lícitas produzidas e reafirmadas em juízo.

Entendo que os depoimentos prestados pelos Policiais que atuaram na ocorrência revelaram com clareza a prática do crime denunciado, e sabemos que os depoimentos de tais agentes públicos, prestados em juízo, se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos mesmos.

É o caso dos autos, e tudo conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Tais depoimentos, de igual forma, e à um só tempo, revelam panorama de:
1
. Verdadeira prática do porte de drogas para fins de venda efetiva - impossibilitando o acolhimento da tese de porte para consumo próprio;
2.
Panorama que caracteriza o crime de corrupção ativa, diante do oferecimento de vantagem em dinheiro para que não fosse preso.

Como afirmado pela Procuradoria de Justiça,

as declarações dos policiais mostraram-se firmes, seguras e lineares, descrevendo de forma detalhada a dinâmica da traficância, o momento da abordagem e a tentativa do acusado de corromper um dos agentes, o que confere elevado grau de fidedignidade à prova oral colhida. Assim, não se pode desqualificar o testemunho policial apenas por sua condição funcional, sobretudo quando sobretudo quando harmonizado com o restante do acervo probatório.

É realmente o caso dos autos, de maneira que
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DA DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria relativa ao crime de tráfico de drogas, não já reparos a serem efetivados: Os maus antecedentes foram regularmente declarados em razão de condenação por fato anterior ao crime que ora se aprecia
, e se o trânsito em julgado é posterior, impedido está o reconhecimento da reincidência, não o dos antecedente maculados. As circunstâncias do delito também fora regulamente negativada, em razão da variedade e quantidade de drogas apreendida com o paleante, e, ao final, afere-se juridicidade e razoabilidade quanto ao fixação da pena-base no importe de 07 anos de reclusão - de uma pena que varia de 05 a 15 anos, à luz de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No que concerne ao tráfico privilegiado, de igual forma é correta a sua não incidência no caso concreto,
por se tratar de réu com maus antecedentes, e panorama que retrata
atos que já resultaram no conhecimento de agentes de segurança sobre o ilícito praticado; pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, e pela conduta do apelante, antes e após a prisão (em que almejou corromper policial), a revelar que não se trata de traficante ocasional ou iniciante.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos
traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento.

Nesse sentido:
As circunstâncias da prisão
“a forma como procedera, os apetrechos e drogas apreendidas (13 porções de cocaína e 38 de "crack"),
evidencia a dedicação a vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06.
(STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

A pena quanto ao crime de corrupção ativa de igual forma se revelou escorreita, no seu minimo legal, não podendo a pena-base ter se concretizado de forma mais branda.

Inviável, à luz de quantum de pena imposto, efetivar a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A hipossuficiência deverá ser aferida pelo juízo da execução, para fins de suspensão ou não do pagamento de custas, inviável a isenção.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.